Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-78.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PROCEDÊNCIA. Ação de cobrança de prestação de serviços médico hospitalares. Sentença de procedência. Recurso do réu. Prova documental do crédito: registro de entrada de pacientes, o termo de responsabilidade firmado e os registros dos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PROCEDÊNCIA. Ação de cobrança de prestação de serviços médico hospitalares. Sentença de procedência. Recurso do réu. Prova documental do crédito: registro de entrada de pacientes, o termo de responsabilidade firmado e os registros dos insumos utilizados para a correta prestação de serviços médicos hospitalares à esposa do réu. O réu não se insurgiu contra a existência da prestação de serviços, que eram estritamente necessários, dada a urgência da situação. Alegação de estado de perigo. Rejeição. Tanto o procedimento cirúrgico como a internação se deram em caráter particular. E, mesmo no campo da proteção jurídica do consumidor com incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode negar ao fornecedor (hospital) o direito de receber o preço estabelecido no atendimento médico hospitalar (serviço prestado à esposa do réu). Incidência do princípio de harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, a partir do equilíbrio e da boa-fé. A promoção de atendimento médico hospitalar aos casos de urgência ou emergência estava inserida na essência da atividade do fornecedor. Ausência de abusividade (art. 51, IV CDC) ou mesmo de defeito do negócio jurídico (art. 156 CC). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.